Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-39.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013681-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 899.698.201-68 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1013681-39.2020.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA.

JAQUELINE DEL CASTANHEL.

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ANTECIPAÇÃO DE DATA DE VOO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADA – PASSAGEIRO INFORMADO DA ANTECIPAÇÃO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS HORÁRIO INCIALMENTE PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A antecipação unilateral do horário do voo pela companhia aérea, sem aviso prévio, que causa a perda do voo pelo consumidor com o consequente retardamento de aproximadamente 18 (dezoito) horas do destino programado, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais, em v
irtude da antecipação do voo, sem aviso prévio, o que implicou na perda do voo, o que ocasionou um atraso de aproximadamente 18h (dezoito horas), para a chegada da parte recorrente ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

2.

Da existência de prova do alegado moral.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

4.

Dos danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita da parte recorrida
.

Pois bem. Com relação à recorrida tenho que deve ser dada guarida a pretensão recursal dos recorrentes, isto porque, sustenta a parte recorrida a antecipação do voo decorreu em razão de necessidade de readequação da malha aérea, bem como, de que houve o aviso prévio, fato que exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada ou confirmada em sede recursal, pois, desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, penso que no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 - CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

Com estas considerações, sem embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz Singular, todavia, no caso em tela, entendo que é devida a estipulação de verba indenizatória os recorrentes, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu voo antecipado, sem qualquer aviso prévio.

2.
Da existência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido por danos morais, como já descrito alhures, entendo ser perfeitamente cabível no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, a antecipação do voo, sem o devido aviso prévio, implicou, também, no retardamento da sua chegada ao destino programado,

fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser imputada à parte recorrida a indenização judicial pleiteada pela parte recorrente.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal,
R$ 8.000,00 (oito
mil reais)
, para cada recorrente,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, que para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.
Dos danos materiais

No que concerne a tal tese levantada pelos recorrentes, entendo que, deve ser dada acolhida tal pretensão recursal, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito dos mesmos (recorrentes) e, que justificam a restituição na forma simples dos gastos decorrentes do retardamento da viagem
(
R$ 468,81).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização,
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrente,
a título de danos morais,
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão e ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$
468,81 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos),

a incidir correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de 1% a.m., a partir da citação.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021